Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRAS EM SUPERMERCADO. CARTÃO DE DÉBITO. NÃO AUTORIZADO. EXTRATO BANCÁRIO COMPROVANTE DO PAGAMENTO. RETENÇÃO DO VALOR. RETENÇÃO DAS COMPRAS REALIZADAS. CARÁTER VEXATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, porquanto impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente por ter sido demonstrada a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas. (ID. 46672940).
3. Trata-se de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Narra a requerente em petição inicial, que é pessoa idosa, com 64 anos de idade, e que no dia 07/10/2022, por volta das 15h, se dirigiu ao supermercado requerido, onde realizou as compras no valor de R$216,00 (duzentos e dezesseis reais) e efetuou o pagamento por meio de PIX na leitura do QR Code. No primeiro momento, o pagamento foi confirmado, mas em seguida apareceu a mensagem indicando que o PIX havia sido rejeitado; que diante da recusa do PIX pediu para passar no débito, a operação foi realizada, no entanto, a funcionária da requerida informou que não tinha passado, fazendo com que devolvesse a mercadoria, isso após quase duas horas no caixa. Aduz que entrou no aplicativo do banco mostrou que o valor tinha sido debitado de sua conta e mesmo assim não foi autorizada a levar as compras e nem lhe fora devolvido o valor da compra.
5. A controvérsia cinge-se na ocorrência do dano extrapatrimonial, porquanto, em relação ao dano material, restou devidamente demonstrado que o valor foi estornado posteriormente, em 24/10/2022, antes do ajuizamento da presente ação, conforme consignado na sentença do juízo a quo.
6. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
8. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição da consumidora à situação de caráter vexatória, por falhas no sistema da ré, o que causa irresignação, notadamente porque foi impedida de levar as compras feitas no estabelecimento comercial da recorrida, mesmo mediante apresentação do comprovante de débito via aplicativo e posteriormente por meio de extrato do banco, o que, por certo, lhe causou constrangimentos.
9. Com efeito, trata-se de situação que a toda evidência, além do constrangimento, é capaz de gerar sentimento de vergonha, desgaste e abalo da personalidade, sensações, as quais, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.
10. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.
11. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta, se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se modifica para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à recorrente, a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 362 do STJ).
13. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.